Tribunal: TJPA
Processo: 0801899-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801899-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0801899-67.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR SUA INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento quando constatado que foi interposto fora do prazo legalmente previsto.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801899-67.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Santander S.A.,

em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em síntese, que:

“Primeiramente, nos termos do Código de Processo Civil, a parte agravante tem 15 dias para interpor agravo de instrumento, prazo cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for feita pelo correio. A não observância dessas normas gera nulidade dos atos

processuais. A juntada do AR é ato processual que é um marco para a defesa e, nos termos do artigo 212 do CPC, os atos processuais são realizados em dias úteis. De acordo com o artigo 216 do CPC.

Assim, não obstante constar nos autos que a citação foi realizada por meio eletrônico, não houve qualquer juntada de comprovante de citação confirmada, sendo certificado apenas o decurso do prazo do Banco Santander em 11/02/2022. Todavia, deve-se considerar que o ato processual válido é feito com o comprovante

de sua realização nos autos com a juntada, independentemente do AR ser digital (...)

Desta forma, forçoso o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento, considerando a ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de citação deste agravante”.

Com força nessas considerações, após discorrer, em suma, acerca da necessidade de apreciação e julgamento de recursos pelos Tribunais, do princípio do duplo grau de jurisdição e do risco de lesão irreparável, postula que seja o “
presente Agravo recebido e dado provimento, para que seja admitido o Recurso de apelação
(SIC)
do recorrente, oportunizando que seja julgado pelos Ínclitos julgadores deste Tribunal, sendo-lhe dado posterior provimento”.

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0801899-67.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a modificar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Justifico.

Especificamente quanto ao ponto questionado neste Agravo Interno, vale dizer, a tempestividade do Agravo de Instrumento , continuo a entender que, a
despeito das alegações apresentadas nas razões recursais objetivando a reforma do
decisum
agravado, o
Agravo de Instrumento padece de óbice intransponível (intempestividade), impedindo o seu recebimento e consequente julgamento pelo colegiado.

A propósito, diversamente do sustentado pelo agravante, entendo que processo de 1º grau tramita de modo eletrônico e, como consequência, a intimação da liminar deferida segue regra própria, conforme dispõe o art. 231 do Código de Processo Civil:

“Art. 231.
Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo: (...)

V
-
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

(...)

VII
- a
data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
;
(
...)”
(destaquei).

Nesse sentido, cito,
verbi gratia,
o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - PROCESSO ELETRÔNICO - INÍCIO DO PRAZO - DIA ÚTIL SEGUINTE À CONSULTA AO TEOR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ausentes do agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a retratação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, eis que o
agravo de instrumento foi interposto após o ‘dies ad quem’ do prazo recursal, considerando que o termo inicial, por se tratar de processo eletrônico, ocorre no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, não deve ser acolhido o recurso
. Recurso de agravo interno improvido. Decisão mantida
.” (
TJ-MG -
AGT: 10000200164119003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 05/08/2020 - grifei).

Desse modo, a
pós fixar tal baliza teórica,
reforço, mais uma vez, a intempestividade do Agravo de Instrumento,
eis que, conforme se constata no Sistema de Gestão Processual Eletrônico deste e. Tribunal (PJe), a
decisão recorrida foi proferida no dia 13/12/2021 e o agravante tomou ciência na data de 15/12/2021, com termo final para manifestação em 08/02/2022, todavia, o presente recurso foi interposto

apenas no dia 18/02/2022.

De mais a mais, ainda que se considerasse que a parte agravante tomou ciência em 21/01/2022 (data em que o sistema registrou ciência da “
expedição eletrônica”),
o Agravo de Instrumento seria intempestivo, porquanto o
dies ad quem
para manifestação do recorrente seria em

11/02/2022.

Ilustrando o dito acima, junto “
print”
do sistema PJe referente à ação originária:

Decisão (6399263)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Representante: Banco Santander (Brasil) S.A

Diário Eletrônico (13/12/2021 20:15:06)

O sistema registrou ciência em 15/12/2021 00:00:00

Prazo: 15 dias

08/02/2022 23:59:59

(para manifestação)

VISUALIZAR ATO
VALIDAR ASSINATURA DIGITAL

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

SIM

Decisão (6399265)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Representante: Banco Santander (Brasil) S.A

Expedição eletrônica (13/12/2021
20:15:06)

O sistema registrou ciência em 21/01/2022 23:59:59

Prazo: 15 dias

11/02/2022 23:59:59

(para manifestação)

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2023